Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729986-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MICHEL DE CARVALHO SANTOS, RONALDO LIMA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que revogou a antecipação de tutela e julgou improcedente ação de conhecimento movida pelo apelante contra MICHEL DE CARVALHO SANTOS e RONALDO LIMA SANTOS, a fim de obter a anulação de contrato de compra e venda de veículo, a condenação dos apelados em perdas e danos, e a concessão de tutela de urgência que lhe assegurasse a busca e apreensão do automóvel e o bloqueio de sua transferência nos órgãos de trânsito. Apela o autor reiterando as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico que pretende ver anulado, narrando que um estelionatário que se disse chamar Luciano entrou em contato demonstrando interesse na compra do veículo que o recorrente havia anunciado no site OLX, pelo preço de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), dizendo que compraria o veículo com a finalidade quitar uma dívida com uma pessoa chamada Jordane, Aduz que o estelionatário, informou que Jordane iria ver o veículo pessoalmente e teria pedido para que o apelante não comentasse com ela o valor do automóvel. Narra que a pessoa indicada compareceu ao seu local de trabalho para ver o veículo, vestida com uniforme da loja Salão do Automóvel, quando aquiesceu com a compra, dizendo que falaria com Luciano. Alega que o Luciano entrou novamente em contato agendando encontro em cartório de notas para conclusão da negociação, oportunidade em que teria instruído o apelante a se encontrar com o apelado Michel, e orientasse este a depositar os valores parciais da compra nas contas indicadas pelo estelionatário, que posteriormente pagaria o valor integral do bem ao recorrente. Afirma que assinou procuração pública em favor do apelado Ronaldo, pai de Michel, para conclusão da venda do veículo, orientado o apelado Michel a proceder os pagamentos na forma indicada por Luciano. Alega que a funcionária do Cartório lhe informou que não seria possível a retirada de segunda via da procuração, e que o recorrente poderia assinar e reter o documento até o recebimento do valor, ou pedir a revogação no próximo dia útil. Narra que o apelado Michel realizou duas transferências bancárias parciais, e se dirigiram até a loja Salão do Automóvel, onde o recorrido trabalha, para que este providenciasse o pagamento do valor remanescente, e para que aguardassem Luciano depositar o valor da venda na conta do apelante. Aduz que em dado momento percebeu ser falso o depósito que o estelionatário afirmou ter realizado em sua conta bancária para pagamento do automóvel, e que depois dessa constatação foi ao banheiro, quando o recorrido Michel teria lhe esbulhado a posse do veículo, sob a justificativa que teria enviado para reparos. Afirma que o réu Michel se recusou a restituir a posse do veículo e de lhe acompanhar até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência de estelionato, constatando que Luciano havia anunciado o veículo do apelante no mesmo site, pelo preço inferior de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). Narra que uma segunda via da procuração foi retirada pelo apelado Ronaldo, que iniciou os procedimentos para a transferência do veículo, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Defende que "os réus tiveram conduta apta a causar ao apelante a sensação que estava diante de um negócio sério e, inclusive respaldado por uma empresa de grande porte, do ramo de compra e venda de veículo, a empresa SALÃO DO AUTOMÓVEL, inclusive para o fechamento do negócio o Apelado MICHEL compareceu ao cartório com o uniforme da empresa." Aponta má-fé do apelado Michel, que tinha ciência de que o apelante reteve a procuração até a confirmação de pagamento do preço que receberia de Luciano pelo veículo, e conclui que foi a única vítima de fraude, pois "MICHEL, com a ajuda da companheira de serviço JORDANE, induziram claramente ao Apelante fazer uma falsa percepção da realidade, fazendo-o acreditar que por serem funcionários de uma empresa de renome na comercialização de veículo, estabelecida na cidade do automóvel, o negócio seria seguro e confiável." Aponta que restou demonstrada a improcedência da alegação sustentado pelo apelado Michel em depoimento pessoal, de que não conhecia a funcionária do cartório de notas onde foi lavrada a procuração, o que afasta a apreensão de que agiu de boa-fé. Tece considerações sobre Luciano ter replicado seu anúncio no site OLX por preço vil, o que era passível de conhecimento pelos apelados, e que é infundada a alegação do recorrido Michel no sentido de que apenas prosseguiu com o negócio por ter sido lavrada a procuração, pois tinha conhecimento da possibilidade de renovação do instrumento público caso Luciano não quitasse o preço. Por fim, afirma haver prova nos autos de que os recorridos "atuaram de maneira determinante para ocorrência da fraude e de má-fé", o que não teria sido analisado pela sentença resistida de acordo com a prova dos autos. Busca, em sede de liminar, o restabelecimento da tutela de urgência revogada na sentença, de modo que mantenha a posse e a guarda do veículo, e para que sejam mantidas as anotações do bloqueio de circulação e transferência do veículo pelo sistema RENAJUD. No mérito, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, § 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Em que pese a irresignação manifestada, mas considerando a prova produzida nos autos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso diante da argumentação de que haveria má-fé por parte dos apelados, ou que esses tenham concorrido de forma determinante para viabilizar a prática de estelionato por terceiro em desfavor do apelante. Assiste razão ao apelante quando aduz que foi vítima de estelionato, praticado por pessoa que se identificou como Luciano, mas as provas produzidas nos autos demonstram que os compradores, ora agravados, realizaram o negócio imbuído de boa-fé, e seguindo orientações do próprio recorrente. Verifica-se que o apelante não instruiu o processo com provas aptas a revelar a forma de negociação realizada com a pessoa indicada como estelionatário, já que nem mesmo as comunicações travadas com tal pessoa por celular foram juntadas aos autos. Os apelados, de sua parte, produziram nos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, demonstrando de forma substancial que atuaram de boa fé, seguindo instruções do próprio apelante, além de ser possível apurar da instrução probatória inconsistências relevantes na narrativa apresentada pelo recorrente. Verifica-se dos documentos juntados aos autos, que na manhã no dia 5 de outubro de 2018, uma pessoa que se denominou Luciana, anunciou o veículo do apelante à venda no site OLX, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil realize e novecentos centavos) (ID 16337544). Em razão desse anúncio, a pessoa de nome Jordane, amiga e colega de trabalho de réu Michel, entrou em contato visando a compra do automóvel, sendo atendida por pessoa que se identificava como Luciano, que se disse parente do dono do automóvel e que o bem estava disponível para vistoria. Segundo o réu Michel, ele e Jordane, no intervalo do almoço do mesmo dia, foram ver o automóvel, e é incontroverso que nessa oportunidade o apelante não apresentou qualquer informação o sobre o preço pedido pela venda ou sobre as condições do negócio, remetendo à negociação à pessoa do estelionatário, que havia se identificado perante ambos como Luciano. Assim, os compradores entraram em contato com o estelionatário, que lhes havia prometido a venda do veículo, receberam informações sobre os débitos pendentes do veículo e negociaram o abatimento proporcional dos débitos no preço do automóvel, agendando para o mesmo dia conclusão da transação no Cartório do Quinto Ofício de Notas, Registro e Protesto do GUARÁ/DF. O estelionatário informou que a venda seria concluída pelo apelante, que compareceu ao local, firmou procuração para o réu Ronaldo, pai de Michel (ID 16337537), para viabilizar a compra do automóvel. Na oportunidade, o próprio apelante indicou aos apelados que deveriam promover o pagamento acordado com o estelionatário, nas contas indicado por este. Consta dos autos inclusive áudio confirmando que o apelante orientou apelado Ronaldo a realizar o pagamento por depósito nas contas indicadas pelo estelionatário (ID 16338773). Tendo sido assinada a procuração pública, e entregue as chaves, o manual do proprietário e o Documento Único de Transferência - DUT do veículos, o Réu Ronaldo realizou o pagamento na forma em que instruído pelo apelante e pelo estelionatário, com nítida boa fé. É inconsistente a alegação de que os apelados teriam pago apenas parte dos valores ajustados, mediante dois depósitos bancários, e que se dirigiram à loja Salão do Automóvel para que o Réu Michel realizasse o pagamento restante. Com efeito, essa apreensão é infirmada pela prova dos autos. Verifica-se que réu Ronaldo promoveu o pagamento integral do preço que havia sido ajustado com o estelionatário, às 16:05 horas do dia 5 de outubro de 2018, em dinheiro e pessoalmente na Caixa Econômica Federal, seguindo as instruções do apelante (ID 16338774). E as conversas travadas na negociação realizada entre os recorridos e o estelionatário, com endosso expresso do apelante, foram juntadas ao autos, e são passíveis de demonstrar a cronologia dos fatos e a boa-fé dos adquirentes (ID 16338772). Também é possível aferir dos autos que houve a transferência da posse do bem após a assinatura da procuração pública pelo recorrente e dos pagamentos realizados pelo recorrido Ricardo. Com efeito é incontroverso que depois de lavrada a procuração e pago o preço na forma endossada pelo apelante, foram entregues ao apelado Michel as chaves, o manual do proprietário e o documento de transferência do veículo, sendo que o próprio apelado guiou o veículo até a loja Salão do automóvel, onde trabalha e onde o apelante aguardaria que o estelionatário lhe repassasse o valor prometido pela venda. Pelo que se apura apenas quando constatou a fraude, ainda na loja Salão do Automóvel, em razão da falsidade do depósito bancário enviado pelo estelionatário, o apelante revelou ao apelado Michel que não conhecia a pessoa que se identificou como Luciano, e que realizou a negociação seguindo orientações deste. Assim, a análise dos autos denotam que os apelados realizaram a negociação seguindo as instruções do próprio apelante, imbuídos de boa fé, não havendo qualquer indício de que estariam mancomunados com o estelionatário que impôs prejuízos ao recorrente em razão de fraude. Tanto, que ao comparecer na delegacia de polícia para registrar ocorrência de estelionato no mesmo dia 5 de outubro de 2018, o apelante relatou que tanto ele quanto os réus haviam sido vítimas de fraude de terceiro (ID 16337542). Assim, o que se apura da prova produzida nos autos, é que a existência de erro por parte do apelante quanto ao objeto e qualidades essenciais do negócio jurídico, provocados por dolo de terceiro. Desse modo, não se verifica probabilidade de provimento do recurso para anulação do negócio jurídico, praticado por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, mas sem que os recorridos dele tivessem ou devessem ter conhecimento, conforme dispõe o art. 148 do Código Civil. Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não havendo relevância na argumentação sustentada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator